Tribunal: TJMT
Processo: 0006929-37.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006929-37.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MONICA HUPPES - CPF: 006.034.701-57 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 830.888.308-72 (APELANTE), ANGELA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 706.514.937-49 (APELANTE), PAULO VIEIRA GONCALVES - CPF: 044.858.458-18 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), FUTURO FOMENTO AGRICOLA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006929-37.2019.8.11.0055

APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO – ABATIMENTO POSTERIOR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR – INDEVIDO – ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – ÕNUS SUCUMBENCIAIS – VENCEDOR E VENCIDO – PROPORÇÕES IGUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez reconhecido o pagamento parcial do débito confessado, mostra-se indevida a incidência dos encargos pactuados sobre a integralidade do débito.

Para a atualização do débito, necessário abater os valores nas respectivas datas de pagamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002319-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NORMA EWERLING, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

AGRAVADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Futuro Fomento Agrícola S.A. e outros
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Paulo Vieira Gonçalves
.

Explicam que no instrumento de confissão de dívida e seu aditivo que lastreou a execução, os recorrentes reconheceram dever ao recorrido a importância de R$ 1.068.000,00, vencida em 15.05.2017. Dizem que constou ainda, que, caso cumprida a obrigação pactuada não seria cobrada importância superior a R$ 1.172.000,00.

Complementam que o recorrido reconheceu o pagamento do valor de R$ 800.000,00, no prazo estabelecido e posteriormente a quantia de R$ 60.000,00 do total a ser pago de R$ 372.000,00, o que dá a quantia paga total de R$ 860.000,00, remanescendo inadimplida a importância de R$ 208.000,00, valor a ser executado, corrigido com juros de mora de 1% e juros remuneratórios de 1%, além da multa de 15%.

Aduzem, no entanto, que no cálculo, o recorrido fez incidir multa e juros sobre o valor total da confissão, qual seja, R$ 1.068.000,00 para somente após abater os valores pagos.

Asseveram haver um excesso de execução no montante de R$ 385.080,79, porquanto o valor devido até a data da propositura da execução, agosto de 2018, era de R$ 300.629,33, todavia o valor executado foi de R$ 685.710,12.

Alertam que não pode ser penalizado com juros, multa e correção monetária sobre os valores pagos a tempo e modo.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que seja declarado o excesso de execução no valor de R$ 385.080,79.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006929-37.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Os embargantes, ora apelantes, sustentam o excesso de execução.

Consta que as partes firmaram em 13/06/2017, Instrumento Particular de Ratificação Contratual, Confissão de Dívida, Promessa de Dação em Pagamento e outras avenças, na qual os ora recorrentes confessaram a dívida na quantia de R$ 1.068.000,00, vencida desde 15/05/2017, valor a ser pago até 25/06/2017, por meio da dação em pagamento de bens móveis, no importe de R$ 800.000,00, e em 15/05/2018, o pagamento por meio de transferência bancária do valor de R$ 372.000,00.

Pactuaram ainda, que sobre o valor confessado, incidiria a multa de 15% e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de 15/05/2017, além de juros remuneratórios de 1% ao mês, a partir de 13/06/2017, como disposto no caput da Cláusula Quarta:

“A devedora, com a garantia dos fiadores, efetuará o pagamento da quantia em atraso ao credor, na forma deste instrumento, com aplicação dos encargos contratuais decorrentes do atraso (multa moratória de 15% juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária), imputados desde o vencimento em diante, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês (estes incidentes da data deste instrumento em diante).

Por sua vez, consta no parágrafo único, que:

“A devedora promete liquidar a dívida confessada na forma deste instrumento, e,
desde que cumpra todas as suas obrigações na forma que livremente propõe
,
o credor não lhe cobrará
o valor que exceder a R$ 1.172.000,00
(um milhão, cento e setenta e dois mil reais) dando-se, neste caso, por totalmente satisfeito de tudo quanto poderia exigir em razão do ajustaram no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS, firmado 31 de janeiro de 2017. Porém,
não sendo as obrigações da devedora cumpridas na forma deste instrumento, a sua dívida continuará a ser apurada na forma do caput desta cláusula, abatidos eventuais pagamentos parciais
.”

Com efeito, conquanto confessado a dívida no valor de R$ 1.068.000,00, é certo que na forma pactuada, a quantia a ser paga alcançou o montante de R$ 1.172.000,00 (R$ 800.000,00 em dação em pagamento e R$ 372.000,00 em transferência bancária).

Realça-se, de outra via, que nos termos do pacto, não seria cobrado o excedente ao referido valor (R$ 1.172.000,00),
caso os devedores cumprissem os termos estabelecidos, vale dizer, a forma de pagamento pactuada.

Ocorre que, embora os devedores apelantes tenham entregado os bens móveis antes mesmo do prazo fixado, o mesmo não se deu com o pagamento de R$ 372.000,00, porquanto pago parcialmente a quantia de R$ 60.000,00.

Nesse caso, aplica-se o disposto na parte final do referido parágrafo único, que dispõe que “
não sendo as obrigações da devedora cumpridas na forma deste instrumento,
a sua dívida continuará a ser apurada na forma do caput desta cláusula, abatidos eventuais pagamentos parciais”
.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se há excesso de execução no cálculo do débito apresentado pelo credor.

Com razão em parte a apelante.

Assim se entende, porque
o credor primeiro atualizou o débito com os encargos pactuados, até a data da propositura da ação (01/08/2018), para depois abater as quantias pagas
, o que revela o excesso de execução.

De outra via, a atualização não ocorre da maneira apresentada pela apelante, vale dizer, sobre o débito confessado, abater a quantia paga e a partir daí aplicar os encargos. Ora, certo é que constou no pacto a atualização do débito confessado desde o seu vencimento em 15/05/2017.

Com efeito, a apelante confessou ser devedora da quantia de R$ 1.068.000,00, vencida desde 15/05/2017, data a partir da qual foi pactuada a incidência de multa moratória de 15% e de juros moratórios de 1% ao mês. Por sua vez, os juros remuneratórios incidiriam a partir de 13/06/2017.

Sucede que a devedora apelante realizou dois pagamentos. Um no valor de R$ 800.000,00, em 13/06/2017, e outro de R$ 60.000,00, no dia 13/04/2018, que foram abatidos somente após a atualização do valor integral do débito.

Certo é, no entanto, que a atualização seja aplicada na forma pactuada, contudo,
com os abatimentos dos valores nas datas dos respectivos pagamentos
.

Ora, a atualização do débito deve se dar sobre o valor faltante, mesmo porque, o próprio credor reconheceu os pagamentos, de modo que indevida a incidência de juros e correção monetária sobre a integralidade do débito confessado.

Assim exposto, o correto é que a atualização do valor confessado (R$ 1.068.000,00) se dê, como pactuado, até a data do primeiro pagamento (13/06/2017), com o abatimento do valor pago (R$ 800.000,00), para então, atualizar o saldo devedor remanescente até a data do segundo pagamento (13/04/2018), com novo abatimento da quantia (R$ 60.000,00) e continuidade da atualização do saldo devedor remanescente até a data do efetivo pagamento.

Desta feita, uma vez reconhecido o pagamento parcial do débito confessado, mostra-se indevida a incidência dos encargos pactuados sobre a integralidade do débito.

Nesse contexto, é o caso de reformar a r. sentença para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, para que atualização do débito confessado, observe os pagamentos parciais realizados pela devedora, para o devido abatimento em suas respectivas datas.

Com a reforma da r. sentença, necessário redistribuir os ônus de sucumbência. No caso, ambas as partes foram vencedores e vencidos, de modo a arcar, em proporções iguais, com as custas processuais e honorários advocatícios, na forma fixada na r. sentença (Art. 86, CPC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, para determinar que sobre o cálculo de atualização do débito confessado, seja realizado o abatimento dos valores pagos nas datas dos respectivos pagamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021